Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-77.2021.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800127-77.2021.8.14.0041

APELANTE: MARIA FERREIRA ARRUDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800127-77.2021.8.14.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADA: MARIA FERREIRA ARRUDA

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DÉBITO REITERADO DE PACOTE DE SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). REDUÇÃO PARA O MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUE MELHOR SE ADEQUA AOS CRITERIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DE DANOS MORAIS, MANTENDO A SNTENÇA DE PISO EM TODOS OS DEMAIS ASPECTOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800127-77.2021.8.14.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADA: MARIA FERREIRA ARRUDA

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, proposta por
MARIA FERREIRA ARRUDA.

Consta da inicial da ação que a autora é aposentada do INSS, sendo pessoa humilde e que faz uso de sua conta bancária apenas para o recebimento de seu benefício previdenciário; que observou descontos em seu benefício referente à tarifação de sua conta bancária, mesmo estando dentro dos limites operacionais que a autorizam a possuir conta bancária gratuita; que, desse modo, propôs a presente demanda, no sentido de cancelar a cobrança advinda do produto acima citado, condenar a requerida à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de danos morais.

Devidamente citada a demanda, apresentou contestação (id 13215862), alegando a regularidade da contratação. Juntou documentos.

Réplica apresentada (id 13215917).

Sentença proferida (id 9129478), aos seguintes termos:

(...)
Em momento algum, repito, o Requerido enquadra sua conduta, ou melhor, sua rotina interna dentro do que exige o Código de Defesa do Consumidor, no sentido de informar as opções colocadas à disposição do contratante, inclusive e sobretudo aquela que seria gratuita. Esse esclarecimento, não tenho dúvida, teria sido determinante no momento da contratação. E isto porque, analisando os extratos juntados pelo próprio Requerido, fica evidente que a movimentação regular da autora é inclusive inferior àquela prevista na Resolução do Banco Central. Em vários meses seguidos, por exemplo, ela realiza apenas um saque da integralidade do seu benefício. Tudo a revelar, mais uma vez, que ela não teria necessidade de contratar pacotes de serviços se tivesse sido devidamente informada de todas as suas opções.

Logo, além de não juntar o contrato, provando a contratação, o que, por si só, fulmina toda a sua tese defensiva, a sua narrativa já revela o descompasso com as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Por tais motivos, acolho e, portanto, dou procedência ao pedido para reconhecer a inexistência de contratação do pacote de serviço cobrado junto à conta da autora, permitindo-lhe usufruir da gratuidade prevista no inciso I, do art. 2º da Resolução nº 3.042/06, do Banco Central, desde que permaneça ela se utilizando dos serviços básicos ali previstos, podendo a instituição financeira, evidentemente, cobrar o que exceder ao ali delimitado..

(...)

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, para o fim de:

1)
Declarar a inexistência de contratação de pacote de serviços bancários vinculado à conta bancária n. 1077710-6, agência n. 697, de titularidade da autora e, por conseguinte, a ilegalidade de qualquer cobrança dele decorrente;

2)
Condenar a parte Requerida, BANCO BRADESCO S.A à devolução, em dobro, dos valores descontados em razão do contrato citado, que deverá ser pago à autora corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada subtração, e ainda com juros moratórios a contar da citação no percentual de 1% ao mês;

3)
Condenar a parte Requerida ao pagamento, em favor da Reclamante MARIA FERREIRA ARRUDA, da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, sob a qual deverá incidir correção monetária a contar do arbitramento.

Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO (artigo 487, I, do Código de Processo Civil).
(...)
”

APELAÇÃO interposta pela instituição bancária, onde aduz que a avença fora celebrada de forma regular, de modo que inexiste qualquer ato ilícito que gere o dever de indenizar. Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, para afastar a indenização por danos morais e a determinação da devolução em dobro dos valores descontados. Sucessivamente, requer a redução dos danos morais arbitrados.

Contrarrazões apresentadas (id 13215935).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800127-77.2021.8.14.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADA: MARIA FERREIRA ARRUDA

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor, decorrentes de pacotes de serviços bancários que não contratou, advindo de conta utilizada pela autora unicamente para receber seu benefício previdenciário, de modo que se discute o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores indevidamente debitados em sua conta bancária, além da declaração da inexistência da dívida.

No caso dos autos, devidamente citada a parte demandada, apresentou peça contestatória, onde sustenta genericamente a regularidade da contratação, desacompanhada de qualquer comprovação da validade das contratações. Não comprova, igualmente, que disponibilizou à autora informações acerca dos serviços eventualmente cobrados e debitados em conta, como os ora impugnados.

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação da conta corrente com débito de pacote de serviços, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente de referidos contratos.

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida, em si mesma considerada, inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

Dispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Nesse aspecto, o Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé, bem como, que seria inaplicável a tese fixada pelo STJ no Tema 1061, ante a modulação dos efeitos do julgado.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, em acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos ora debatidos, incidente sobre benefício de pessoa idosa e de baixa renda. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do Recorrido, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também restam caracterizados os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Dessa forma, deve ser mantida a reparação do dano moral sofrido pelo apelado.

No que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), insurge-se a parte demandada, pleiteando sua redução.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos.

Para isso, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos negativos do dano; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor; o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Prestigiando, portanto, o caráter dissuasório do instituto e considerando a condição financeira de ambas as partes, bem como a extensão dos danos, entendo que o valor arbitrado deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com juros a contar do evento danoso( nos termos da súmula 43 do STJ).

PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PARA REDUZIR O VALOR DE DANOS MORAIS PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MANTENDO O RESTANTE DA SENTENÇA DE PISO EM TODOS OS DEMAIS TERMOS.

É O VOTO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/02/2024